Tribunal: TJMT
Processo: 0004869-49.2013.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004869-49.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FARDIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.982.603/0001-97 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (APELANTE), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (APELANTE), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (APELADO), FARDIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.982.603/0001-97 (APELADO), FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (APELANTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA – VENDA DE ADUBO FRAUDADO – PRELIMINAR DE ILGETIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA – PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO REALIZADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva da pessoa física que emitiu nota fiscal em seu nome. 2. Não havendo comprovação de que o produto alterado era exatamente o solicitado pelo autor, a desconstituição do negócio é medida que se impõe. 3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige a comprovação concreta de efetiva lesão a direitos da personalidade, assim como evidências de que o comportamento da parte contrária acarretou transtorno em grau tal que afete o estado de equilíbrio emocional da pessoa, colocando-a em real situação de constrangimento, vexame, dor e humilhação. 4. “As perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato(...) ”(CC, art. 403).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0004869-49.2013.8.11.0040 – CLASSE 198 – CNJ – SORRISO/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FARDIN & CIA LTDA – EPP, FERTILIZANTES FARDIN LTDA E DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, e, por meio de recurso adesivo, por MILTON CLEMENTE JUVENAL, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Indenizatória”
(Proc. nº 4869-49.2013.811.0040 - Código 101950), ajuizada pelo segundo apelante contra os primeiros, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 142.000,00, pago na compra de fertilizantes , acrescido de juros de mora desde a citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento
“pro rata”
das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. ID. 38813483).

Os réus/apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Geisson de Souza Fardin, sob o argumento de que o autor jamais estabeleceu relação comercial com a pessoa física/apelante.

No mérito, afirmam que, no momento da solicitação do adubo, o gerente da fazenda do autor informou que o produto deveria ter uma determinada formulação, e, com base nessa informação, foram confeccionadas as embalagens que foram enviadas para o armazenamento do produto, porém, quando sobreveio a análise da terra, constatou-se que a formulação necessária seria outra, o que justifica a diferença entre o conteúdo e o rótulo do produto, e, também a falta de alguns elementos químicos no adubo vendido, não havendo falar em fraude.

Explicam que, embora o produto vendido não possa ser considerado fertilizante, por conter exclusivamente micronutrientes, enquanto os fertilizantes possuem, também, macronutrientes, ainda assim, suprem perfeitamente as necessidades da planta, ou seja, trazem o mesmo resultado obtido na utilização de fertilizantes, como pode ser visto nas fotos acostadas às

fls. 96/119, que demonstram que a pastagem de qualidade obtida pelo cliente.

Alegam, ainda, que o autor nunca chegou a devolver o produto, o que indica que o produto foi, sim, utilizado, e, para elidir-se do pagamento, o autor ajuizou a presente ação, com a finalidade de enriquecer ilicitamente.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a preliminar seja acolhida, e Denis Geisson de Souza Fardin seja excluído do polo passivo da lide; no mérito, pedem que a sentença seja reformada, e o pedido do autor julgado improcedente (cf. ID. 38813485).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso – cf. ID. 38813491, e recurso adesivo –cf. ID. 38813488, no qual afirma que mora em São Paulo, e jamais anuiu com a compra do produto realizada pelo ex-funcionário da fazenda localizada em Sorriso/MT, de modo que os requeridos agiram com má-fé ao vender os produtos adulterados.

Alega que, por ser pecuarista, recriador de gados de alta linhagem, a utilização do produto adulterado lhe causou inúmeros transtornos e danos morais indenizáveis,
“haja vista que é inimaginável os prejuízos que o autor teria se os fertilizantes fossem utilizados”
na sua fazenda.

Aduz que os requeridos abusaram da liberdade de contratar, pois combinaram a venda do produto com valor muito superior ao próprio capital social da empresa, realizaram a venda sem o consentimento do proprietário da fazenda, entregaram produto cujo Ministério da Agricultura constatou fraude, mesmo tendo conhecimento do prejuízo causado para correção do solo, e, ainda utilizaram de pessoas físicas e jurídicas para a concretização do negócio.

Alega, ainda, que as apeladas devem ser condenadas ao pagamento dos lucros cessantes que sofreu por precisar guardar o produto que lhe era inútil em um galpão dentro da sua fazenda, deixando de lucrar ou ocupar o lugar utilizado para depósito dos fertilizantes, perdendo, aproximadamente R$ 2.000,00 mensais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por que o magistrado verificou que os documentos do processo demonstram que o negócio foi celebrado, tanto com a pessoa física, quanto com a jurídica.

No caso, a cópia da nota fiscal acostada às fls. 43 demonstra que o produto foi entregue ao comprador pela pessoa física de Denis Geisson de Souza Fardin, o que é suficiente para manter a legitimidade passiva do apelante, uma vez que não seria possível imputar o conteúdo daquele documento em especial às empresas que não são mencionadas no comprovante.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor afirma, em síntese, que em sua ausência, a parte requerida em comum acordo com seu antigo funcionário Elcionei Moreira, realizaram a compra e venda de fertilizantes no valor de R$ 380.000,00, tendo, este, efetuado o pagamento do valor de R$ 142.000,00, mediante entrega de gado. Contudo, alega que o referido funcionário não possuía autorização para realizar esse tipo de transação, sendo demitido por conta do evento.

Prossegue, dizendo que buscou informações sobre a empresa requerida e seus representantes, e providenciou a análise laboratorial da qualidade do produto adquirido sem sua autorização, tendo o resultado demonstrado que o produto não atendia as exigências das normas vigentes, possuindo quantidade de nutrientes inferior ao recomendado. Assim, denunciou a empresa no Ministério da Agricultura, o qual constatou irregularidades no funcionamento da empresa e no produto comercializado.

Ao final, pugna pela procedência da ação para declarar a nulidade do negócio celebrado, condenar a parte requerida à restituição dos valores pagos indevidamente, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, aluguel por manter em depósito o produto fraudulento.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

No mérito, verifico que a pretensão inicial merece parcial acolhimento.

Isto porque restou comprovada a aquisição dos produtos “fertilizantes” junto à parte requerida, mediante as notas fiscais acostadas pelo autor e pelo requerido. Do mesmo modo, a deficiência química do produto ficou cabalmente demonstrada pelos documentos acostados a exordial, os quais demonstram que os fertilizantes não possuíam a quantidade de nutrientes recomendadas pelas normas do Ministério da Agricultura.

Frise-se que a referida prova, embora produzida extrajudicialmente, foi realizada mediante o contraditório, uma vez que ambas as partes participaram da colheita do material analisado pelo órgão. Ainda, conforme o relatório do Ministério da Agricultura, as partes não requereram a produção de prova pericial no âmbito administrativo, assim como não impugnaram o laudo, onde ficou demonstrado que o produto estava em desacordo com as normas vigentes.

Destarte, o negócio jurídico celebrado possui objeto ilícito, qual seja fertilizantes adulterados, produzidos sem a observância das normas de regência, conforme indicado no parecer técnico do MAPA.

Portanto, é de rigor a procedência do pedido para o fim de declarar a nulidade do negócio jurídico, consequentemente, condenar a parte requerida à restituição do valor pago, acrescido de juros e correções, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, entendo que não merece acolhimento. Explico.

Em primeiro lugar, consigno que os danos morais aqui pleiteados não se inserem na qualidade de danos morais “in re ipsa”, exigindo-se, portanto, comprovação concreta de efetiva lesão a direitos da personalidade, assim como evidências de que o comportamento da parte contrária acarretou transtorno em grau tal que afete o estado de equilíbrio emocional da pessoa, colocando-a em real situação de constrangimento, vexame, dor e humilhação. Nesta toada, tenho que os fatos reportados na inicial não caracterizam dano moral indenizável.

De igual forma, os lucros cessantes necessitam de efetiva comprovação dos valores que a parte autora razoavelmente deixou de auferir com o evento, o que também não restou cabalmente evidenciado nos autos.

Em relação ao dano material, consistente no pedido de pagamento de aluguel em virtude do depósito dos produtos, tenho que não merece acolhimento, uma vez que outras medidas alheias à manutenção em depósito poderiam ser tomadas pelo autor, como pedido de antecipação de provas e descarte do produto remanescente. Outrossim, não há nos autos nenhum documento que comprove a guarda dos referidos produtos até a presente data

(...)”.

Os requeridos não negam que o produto entregue ao autor difere das descrições contidas no rótulo, mas alegam que o material entregue é que era o adequado, e que a falta de alguns componentes decorre da análise do solo de constatação de deficiência da vegetação, realizada só quando as embalagens já haviam sido confeccionadas e enviadas para armazenamento do produto, ou seja,
“a embalagem já estava com o rótulo do produto”.

Neste caso, caberia aos requeridos comprovar que o comprador estava ciente das alterações realizadas no adubo, que foram prestadas todas as informações referentes às possíveis consequências de tais alterações, e que o produto entregue era, de fato, o produto que o adquirente pensou estar comprando, não bastando a afirmação de que o adubo vendido
“atendeu as necessidades”
do autor, até porque fotografias retratando a existência de pasto na propriedade do autor sequer corroboram tal afirmação.

Ademais, o fato de o autor não ter devolvido o produto aos requerentes também não afasta a condenação imposta, até porque, só com o pronunciamento judicial, é que foi desconstituído o negocio jurídico celebrado entre as partes.

Portanto, diante da incontroversa diferença entre produto e rótulo vendidos ao autor, e a não havendo comprovação das alegações dos requeridos, mantenho inalterada a sentença, no que diz respeito a condenação dos requeridos à restituição do valor pago pelo autor.

No recurso adesivo do autor, a fundamentação para o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais é baseada no prejuízo que o autor teria se os fertilizantes fossem utilizados, e, também, no abuso, por parte dos requeridos, da liberdade de contratar, decorrente da venda de produto com valor superior ao capital social da empresa, sem o consentimento do proprietário da fazenda, e que, no final das contas, foi considerado adulterado, configurando fraude.

No caso, embora a situação seja, de fato, aborrecedora, não restou comprovado (e nem alegado) fato que realmente configure dano moral indenizável por parte do autor, afinal, toda a situação foi resolvida rapidamente, não sendo possível afirmar que o comportamento da parte contrária realmente acarretou transtorno em grau tal que afete o estado de equilíbrio emocional da pessoa, colocando-a em real situação de constrangimento, vexame, dor e humilhação.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil prevê que
“as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”;
o art. 403, por sua vez
, dispõe que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato(...)”.

A jurisprudência pátria orienta que a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro; requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, ou seja, para haver o pagamento de lucros cessantes deve estar suficientemente comprovado nos autos que a parte autora realmente tenha suportado prejuízos de ordem financeira.

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto,
"os lucros cessantes traduzem aqueles ganhos que, seguindo a ordem natural das coisas, provavelmente afluiriam ao patrimônio da vítima se não tivesse havido o dano."
(Manual de direito civil - volume único. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1229).

No presente caso, o autor não demonstrou que o local utilizado para guardar o produto era utilizado habitualmente para auferir lucros, não sendo possível condenar as requeridas apenas com base na mera hipótese de auferir lucros com o local.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes, mantendo irretocada a sentença.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020